Tribunal: STF
Processo: RE 1414691
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 110, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. 



    1. A redução ou supressão de benefícios ou de incentivos fiscais qualificam-se como majoração indireta de tributos e por isso sujeitam-se ao princípio da anterioridade tributária. 



    2. A majoração do prazo para utilização do benefício legal de isenção de IPI para aquisição de automóveis de pessoas portadoras de deficiência, bem como a fixação de valor máximo do automóvel, feitas respectivamente pela MP nº 1034/21 e pela Lei nº 14.183/21, sujeitam-se à anterioridade nonagesimal”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 118 e Vol. 121), foram acolhidos apenas os aclaratórios opostos pela impetrante para sanar erro material e corrigir o relatório e o dispositivo do acórdão. Cite-se, a propósito, trecho da decisão (Vol. 129, fl. 3):



    “Quanto aos aclaratórios da impetrante, com razão. O relatório do voto condutor indica a denegação da segurança e a interposição de recurso de apelação pela parte impetrante quando, em verdade, houve a concessão da segurança em sede de embargos de declaração de primeiro grau e interposição de recurso de apelação pela UNIÃO. Mantida a fundamentação do voto condutor, porque este é o entendimento deste Colegiado, o resultado final do julgado, após a correção deste erro, é: 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação da UNIÃO e à remessa oficial, mantida a declaração de aplicação da anterioridade nonagesimal para fins de aquisição de veículo automotor com benefício fiscal por LISA MARA TONTINI STOLF. 



    Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração da UNIÃO e acolher os embargos de declaração da impetrante para sanar erro material e corrigir o relatório e, consequentemente, o dispositivo do julgamento”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 137), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao manter a isenção tributária, prevista no art. 1º, V, da Lei 8.989/1995, sem as alterações previstas na MP 1.034, de 1º de março de 2021, ao fundamento de que deve ser respeitada, no caso, a anterioridade nonagesinal, conferiu interpretação equivocada aos art. 150, II, III, “a” e “c”, e §1º, da CF/1988. Afirma que os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade aplicam-se ao IPI apenas nas hipóteses em que houver instituição ou aumento do tributo, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Sustenta, ainda, que (Vol. 137, fls. 3-8):



    “A Medida Provisória nº 1.034/2021 previu uma nova regulamentação na concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95.



    [...]



    Em sua redação original a norma não estabelecia limite de valor para o automóvel que seria beneficiado com a isenção. Todavia, a MP nº 1.034/21 introduziu o §7º ao art. 1º da Lei nº 8.989/95, que assim dispôs: 



    § 7º Na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 



    Com a devida vênia, não há falar-se que a aplicação do limite de valor assim instituído implicaria aumento indireto de tributo, sujeito à observância do princípio da anterioridade nonagesimal.



    […]



    Sendo assim, é indubitável que a norma em questão, MP 1.34/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente”.



    Por fim, afirma que o acórdão recorrido violou o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, pois afastou a aplicação da norma sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    Apresentadas contrarrazões (Vol. 148), o RE foi admitido na origem (Vol. 151).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face do Delegado e Auditor da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, em que a parte impetrante requer a declaração de seu direito líquido e certo “de adquirir veículo automotor com isenção de IPI sem limitação de valor final de venda do bem ao consumidor, afastando a aplicação imediata do artigo 2º da Medida Provisória nº 1.034 de março de 2021, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, III, ‘c’, da Constituição Federal” (Vol. 3, fl. 21).



    Denegada a ordem pelo juízo de primeiro grau (Vol. 63), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação para conceder a segurança nos seguintes termos (Vol. 110, fl. 3):



    “Trata-se de recurso de apelação contra sentença que denegou segurança que pleiteia o respeito da MP 1034/2021 à anterioridade nonagesimal. 



    Apela a parte impetrante aduzindo que definição do parâmetro de isenção para aquisição de veículos de preço de até 70 mil reais ou de prazo anual de 4 anos equivalem à majoração de tributo, estando sujeita ao prazo nonagesimal.



    [...]



    Sobre a isenção de IPI às pessoas portadoras de deficiência, a Lei nº 8.989/1995, com a redação dada pela Lei nº 11.196/2005, dispõe que: 



    [...]



    Assim, todos os beneficiários da isenção prevista no art. 1º poderiam adquirir novo automóvel isento após o prazo de dois anos. Em 01/03/2021 foi publicada a MP nº 1.034/2021 aumentando de 2 para 4 anos o lapso temporal para reutilização do benefício fiscal em comento exclusivamente em relação às pessoas portadoras de deficiência e, ainda, fixando valor máximo de R$ 70.000,00 do veículo a ser adquirido:



    [...]



    A medida provisória foi convertida em lei, momento no qual o prazo foi reduzido para 3 anos e o valor máximo do veículo majorado de R$ 70.000,00 para R$ 140.000,00, conforme Lei nº 14.183/2021:



    [...]



    Em primeiro lugar afirme-se que, para fins de isenção, considera-se para sua análise e preenchimento dos requisitos pertinentes a lei vigente no momento em que o pedido é feito perante o órgão administrativo competente. 



    Em segundo lugar, imperioso considerar que "se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos" (STF, RE 564225 AgREDv-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 04-12-2019).



    Conforme art. 150, III, c, da CRFB/88, "Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União (...) cobrar tributos (...) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b", previsão expressamente aplicável ao IPI conforme arts. 150, §1º c/c 153, IV da CRFV/88. 



    Assim, publicada a medida provisória em 01/03/2021, sua vigência iniciou-se em junho/2021. 



    Imediatamente, com a publicação da Lei nº 14.183/2021, em 14/07/2021, o valor máximo do veículo foi fixado em R$ 140.000,00 e o lapso temporal entre utilização do benefício reduzido para 3 anos. 



    No caso dos autos, em que a situação de deficiência física da impetrante é fato incontroverso, a parte impetrante obteve autorização administrativa para aquisição de automóvel com isenção de IPI em 17/03/2021 constando, entretanto, limitação do valor do bem a R$ 70.000,00. Antes, portanto, da vigência da MP nº 1.034/2021”.



    De início, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (IPI, no caso), constitui majoração indireta de tributo, de forma que deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.053.254-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). 



    II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.114-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos.



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/8/2022)



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.410.692, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/11/2022; e RE 1.403.647, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/10/2022.



    Assim, ressalvado o meu ponto de vista pessoal - no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária (RE 1.377.739/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/4/2022; e ARE 1.382.457/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022) -, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente